Tribunal: STF
Processo: Rcl 34130
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inviabilidade de eventual recurso extraordinário. Usurpação da competência do STF. Inexistência. Agravo regimental não provido.



    1. A necessidade de análise de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos de referência para conhecimento da temática constitucional defendida pela reclamante revela ofensa reflexa à Constituição da República.



    2. Como não foi identificada a viabilidade de eventual recurso extraordinário contra a decisão que enseja o pedido de contracautela, não há que se falar em competência da Suprema Corte para o pedido de suspensão.



    3. Agravo regimental não provido.